Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AFASTAMENTO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. CONFIGURAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante às penas de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 1 ano de detenção em regime aberto, além de 510 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei no 10.826/03).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a suposta nulidade das provas em decorrência das alegadas ilegalidade da busca pessoal e violação de domicílio; (ii) analisar se a materialidade e a autoria do delito justificam a condenação por tráfico de drogas; e, (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a busca domiciliar realizada foi lícita, porque autorizada pelo próprio morador e em razão do flagrante delito, que permite a exceção à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da CF/88, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ, a nulidade não resta configurada.

4. Como a materialidade e a autoria do crime de tráfico foram corroboradas por laudos e depoimentos, evidenciando que o réu trazia consigo e guardava em sua residência substância ilícita (maconha), mantem-se a condenação.

5. O reconhecimento do tráfico privilegiado é cabível, porque, apesar de atos infracionais na menoridade, não há contemporaneidade com o crime em julgamento e nem evidências de dedicação habitual à criminalidade, reduzindo-se a pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XI; CPP, art. 244; Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o; Lei no 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 213142 AgR, Min. André Mendonça; STJ, EREsp 1916596/SP, Min. Joel Ilan Paciornik.